Tribunal: STJ
Processo: 0011801-98.2012.8.26.0451
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2184197 - SP(2024/0439282-6)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: N V
ADVOGADOS
: JOSE OSCAR SILVEIRA JUNIOR - SP276313
ALANIS CARRARO - SP470910
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: J A M
ADVOGADOS
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
LUIZ ANTONIO FELIPE FRANCHITO - DEFENSOR PÚBLICO -
SP308521
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. GRAVAÇÃO AMBIENTAL REALIZADA POR UM
DOS INTERLOCUTORES. LEGALIDADE. TEMA 237 DO STF.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Não há qualquer ilegalidade da decisão recorrida, a qual se encontra
em conformidade com o entendimento firmado na Suprema Corte, em
sede de repercussão geral (Tema 237), nos autos do Recurso
Extraordinário
no sentido de que
583.937/RJ,
É lícita a prova
consistente em gravação ambiental realizada por um dos interlocutores
, QO-RG, Relator Ministro
sem conhecimento do outro(RE 583.937/RJ
CEZAR PELUSO, julgado em
REPERCUSSÃO GERAL-
19/11/2009,
MÉRITO D Je-237 de 18/12/2009)
2. Nessa linha, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de
Justiça reconhece a licitude da gravação ambiental realizada por um
dos interlocutores sem o conhecimento do outro, tanto para fins de
defesa quanto para fins de acusação, sendo dispensada a prévia
(AgRg no RHC n.
relator Ministro
autorização judicial
221.841/PE,
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
25/2/2026,
).
12/3/2026.
3. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
05 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56573815 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/05/2026 16:08:12
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: c905b1af-c06b-4329-a47e-d7285fbcc95a

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA56573815 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/05/2026 16:08:12
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: c905b1af-c06b-4329-a47e-d7285fbcc95a

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2184197 - SP(2024/0439282-6)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: N V
ADVOGADOS
: JOSE OSCAR SILVEIRA JUNIOR - SP276313
ALANIS CARRARO - SP470910
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: J A M
ADVOGADOS
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
LUIZ ANTONIO FELIPE FRANCHITO - DEFENSOR PÚBLICO -
SP308521
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. GRAVAÇÃO AMBIENTAL REALIZADA POR UM
DOS INTERLOCUTORES. LEGALIDADE. TEMA 237 DO STF.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Não há qualquer ilegalidade da decisão recorrida, a qual se encontra
em conformidade com o entendimento firmado na Suprema Corte, em
sede de repercussão geral (Tema 237), nos autos do Recurso
Extraordinário
no sentido de que
583.937/RJ,
É lícita a prova
consistente em gravação ambiental realizada por um dos interlocutores
, QO-RG, Relator Ministro
sem conhecimento do outro(RE 583.937/RJ
CEZAR PELUSO, julgado em
REPERCUSSÃO GERAL-
19/11/2009,
MÉRITO D Je-237 de 18/12/2009)
2. Nessa linha, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de
Justiça reconhece a licitude da gravação ambiental realizada por um
dos interlocutores sem o conhecimento do outro, tanto para fins de
defesa quanto para fins de acusação, sendo dispensada a prévia
(AgRg no RHC n.
relator Ministro
autorização judicial
221.841/PE,
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
25/2/2026,
).
12/3/2026.
3. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por N V (e-STJ fls.
),
1389/1400
contra decisão monocrática de e-STJ fls.
que
1375/1379,
negou provimento ao recurso
especial.
A parte agravante alega que o caso concreto se distancia do entendimento
firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 237, o qual reconhece a licitude da
Documento eletrônico VDA56574217 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/05/2026 16:07:13
Código de Controle do Documento: c0777afb-d083-4c2f-a011-e4d0e19d763c

gravação ambiental realizada por um dos interlocutores em situações ordinárias. Na
hipótese dos autos, entretanto, verifica-se que a gravação não foi espontânea, mas sim
dirigida à produção de prova incriminatória, circunstância que impõe o necessário
(e-STJ fls. 1393).
distinguishing
Requer, assim, a reconsideração da decisão agravada.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não merece acolhida.
Com efeito, dessume-se das razões recursais que a parte agravante não trouxe
elementos suficientes para infirmar a decisão agravada, que, de fato, apresentou a

solução que melhor espelha a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça
sobre a matéria.
Portanto, nenhuma censura merece o decisório ora recorrido, que deve ser
mantido pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.
O Tribunal de Justiça, ao decidir a controvérsia, consignou (e-STJ fls. 1261):

Feito, portanto, o esclarecimento inicial acerca da necessidade de extinção
da punibilidade apenas em relação à apelante Ana Claudia, passa-se à
análise dos argumentos recursais propriamente ditos, sendo necessário
afastar, já de antemão, a alegação de ilegalidade quanto à gravação
realizada pela vítima Denise e cujo laudo de degravação foi acostado a fls.
70/85.
Isso porque a conversa mantida entre Denise e as corrés Natália e Karan não
está protegida por sigilo legal, não havendo qualquer óbice a que algum dos
participantes gravasse a conversa, ainda que os seus interlocutores não
tivessem ciência disso.

Ora, não há qualquer ilegalidade da decisão recorrida, a qual se encontra em
conformidade com o entendimento firmado na Suprema Corte, em sede de repercussão
geral (Tema 237), nos autos do Recurso Extraordinário
no sentido de que
583.937/RJ,
É
lícita a prova consistente em gravação ambiental realizada por um dos interlocutores
, QO-RG, Relator Ministro CEZAR
sem conhecimento do outro(RE 583.937/RJ
PELUSO, julgado em
REPERCUSSÃO GERAL-MÉRITO D Je-237 de
19/11/2009,
18/12/2009)
Documento eletrônico VDA56574217 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/05/2026 16:07:13
Código de Controle do Documento: c0777afb-d083-4c2f-a011-e4d0e19d763c

Nessa linha, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça
reconhece a licitude da gravação ambiental realizada por um dos interlocutores sem o
conhecimento do outro, tanto para fins de defesa quanto para fins de acusação, sendo
(AgRg no RHC n.
relator Ministro
dispensada a prévia autorização judicial
221.841/PE,
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
).
25/2/2026,
12/3/2026.
Abaixo, os seguintes julgados:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA.
CONSELHEIRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO
SANTO. CORRUPÇÃO PASSIVA MAJORADA (ART. 317, § 1o, CP) E
LAVAGEM DE DINHEIRO (ART. 1o DA
). ASSOCIAÇÃO
LEI 9.613/1998
CRIMINOSA (ART. 288 DO CP, REDAÇÃO ANTERIOR). PRESCRIÇÃO
QUANTO AOS DELITOS DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE
CAPITAIS. ESCUTA AMBIENTAL REALIZADA POR UM DOS
INTERLOCUTORES SEM CONHECIMENTO DO OUTRO. LICITUDE.
PRECEDENTES DO STF E DO STJ. RELATÓRIOS DE INTELIGÊNCIA
FINANCEIRA (
). SUSPENSÃO NACIONAL NO
RIF/COAF
RE 1.537.165/SP
(TEMA 1.404) - INAPLICABILIDADE AO CASO. VALIDADE DO
COMPARTILHAMENTO NOS TERMOS DO TEMA 990
).
(RE 1.055.941/SP
QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA: NÃO OCORRÊNCIA. NORMAS
DOS
ARTS.
158-A
A
158-F
DO
CPP
)
-
(LEI
13.964/2019
INAPLICABILIDADE RETROATIVA. MATERIALIDADE E AUTORIA
COMPROVADAS QUANTO À CORRUPÇÃO PASSIVA. ATOS DE OFÍCIO
EM INFRAÇÃO A DEVER FUNCIONAL (
). DEPÓSITOS
TC-7432/2011
FRACIONADOS E TRANSFERÊNCIA IDENTIFICADA. LAVAGEM POR
ESTRUTURAÇÃO (SMURFING). DOSIMETRIA. ATENUANTE GENÉRICA
DA IDADE SUPERIOR A 70 ANOS NA DATA DA CONDENAÇÃO. PENA
DEFINITIVA DE 8 ANOS E 2 MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME
INICIAL FECHADO, E 188 DIAS-MULTA, QUANTO À CORRUPÇÃO
PASSIVA MAJORADA. PERDIMENTO DE VALORES E INABILITAÇÃO
PARA FUNÇÃO PÚBLICA. PERDA DO CARGO PÚBLICO E CASSAÇÃO
DE APOSENTADORIA.
[...]
2. Gravação ambiental realizada por um dos interlocutores: prova lícita.
Desnecessidade de autorização judicial e inexistência de violação do sigilo
das comunicações. Precedentes do STF e do STJ.
Ausência de alegação ou prova concreta de
do áudio.
edição/adulteração
Incidência do princípio pas de nullité sans grief (CPP,
.
art. 563)
[...]
Documento eletrônico VDA56574217 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/05/2026 16:07:13
Código de Controle do Documento: c0777afb-d083-4c2f-a011-e4d0e19d763c

Ação penal procedente em parte para condenar o réu pelo crime do art. 317,
§ 1o, do CP, com imposição da pena de 8 anos, 1 mês e 23 dias de reclusão,
em regime inicial fechado, e 188 dias-multa;
extinta a punibilidade quanto aos crimes do
do CP (redação
art. 288
anterior) e do
o da
, este último pela prescrição da
art. 1
Lei n. 9.613/1998
pretensão punitiva em face da pena concretamente aplicada. Preliminares
rejeitadas. Pedido de suspensão indeferido. (APn n.
relator Ministro
869/DF,
Humberto Martins, Corte Especial, julgado em
DJEN de
19/11/2025,
)
1/12/2025.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
GRAVAÇÃO
AMBIENTAL
POR
COLABORADOR PREMIADO. LICITUDE DA PROVA. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
[...]
4. A gravação ambiental realizada por colaborador premiado, que é um dos
interlocutores da conversa, é considerada lícita, mesmo sem autorização
judicial, conforme entendimento consolidado do Tribunal Superior.
[...] (AgRg no
, relator Ministro Sebastião Reis Júnior,
AREsp n. 2.761.474/RJ
Sexta Turma, julgado em
DJEN de
)
19/11/2025,
27/11/2025.

Direito processual penal. Agravo regimental. Habeas corpus substitutivo de
recurso. Não conhecimento.
[...].
8. A gravação ambiental realizada por um dos interlocutores é lícita e pode
ser utilizada como meio de prova em crimes sexuais contra vulneráveis, não
configurando cerceamento de defesa.
9. A desclassificação da conduta e a revisão da dosimetria da pena
demandam reexame aprofundado do conjunto probatório, providência
vedada na via estreita do habeas corpus, conforme
.
Súmula n. 7/STJ
IV. Dispositivo e tese
10. Agravo regimental não conhecido.
Documento eletrônico VDA56574217 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/05/2026 16:07:13
Código de Controle do Documento: c0777afb-d083-4c2f-a011-e4d0e19d763c

Tese de julgamento: "1. O agravo regimental deve atacar especificamente os
fundamentos da decisão agravada para ser conhecido. 2. O habeas corpus
não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos
de flagrante ilegalidade. 3. A gravação ambiental realizada por um dos
interlocutores é lícita e pode ser utilizada como meio de prova em crimes
sexuais contra vulneráveis".
Dispositivos relevantes citados: Código Penal,
-A; CPP,
§
art. 217
art. 400,
1o; CP, art. 44.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 182; STJ, Súmula n. 7.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta
1.014.603/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
)
1/10/2025,
6/10/2025.

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CRIMES DE CORRUPÇÃO ATIVA, PASSIVA E ASSOCIAÇÃO
CRIMINOSA. GRAVAÇÃO AMBIENTAL REALIZADA POR UM DOS
INTERLOCUTORES. VALIDADE DA PROVA. MARCO INTERRUPTIVO
DA
PRESCRIÇÃO.
DUPLO
RECEBIMENTO
DE
DENÚNCIA.
INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO
NA PRIMEIRA FASE. READEQUAÇÃO DA PENA-BASE. AGRAVO DA
DEFESA NÃO PROVIDO. AGRAVO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO.
[...]
Sobre a gravação ambiental
3. A gravação ambiental realizada por um dos interlocutores é considerada
prova lícita, não configurando interceptação telefônica que exige autorização
judicial. A jurisprudência desta Corte consolidou que tais provas podem ser
utilizadas na persecução penal, mesmo sem o conhecimento dos demais
envolvidos, desde que realizadas por um dos participantes. Incide, no ponto,
o óbice da Súmula 83 do STJ, dado que o acórdão recorrido está em
conformidade com a jurisprudência consolidada.
Sobre o marco interruptivo da prescrição
[...]
, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta
(AREsp n. 2.470.163/MG
Turma, julgado em
DJEN de
)
4/2/2025,
14/2/2025.
Ademais, além da questão fática sustentada pela agravante não ter sido
discutida pela Corte de origem, analisá-la, como requer a defesa, importa revolvimento
de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da
.
Súmula n. 7/STJ
Sendo assim, o inconformismo não merece prosperar.
Documento eletrônico VDA56574217 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/05/2026 16:07:13
Código de Controle do Documento: c0777afb-d083-4c2f-a011-e4d0e19d763c

Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento

É como voto.
Documento eletrônico VDA56574217 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/05/2026 16:07:13
Código de Controle do Documento: c0777afb-d083-4c2f-a011-e4d0e19d763c

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0439282-6
REsp 2.184.197 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00062396420238260050 00118019820128260451 15005376320198260451
451012012011801 62396420238260050
6239642023826005000118019820128260451
EM MESA
JULGADO: 05/05/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: N V
ADVOGADO
: JOSE OSCAR SILVEIRA JUNIOR - SP276313
ADVOGADA
: ALANIS CARRARO - SP470910
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVANTE
: J A M
ADVOGADOS
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
LUIZ ANTONIO FELIPE FRANCHITO - DEFENSOR PÚBLICO -
SP308521
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: A F M DE L B
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Paz Pública - Quadrilha ou Bando
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: N V
ADVOGADO
: JOSE OSCAR SILVEIRA JUNIOR - SP276313
ADVOGADA
: ALANIS CARRARO - SP470910
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: J A M
ADVOGADOS
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
LUIZ ANTONIO FELIPE FRANCHITO - DEFENSOR PÚBLICO -
SP308521
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C542245485188614641506@
2024/0439282-6 - REsp 2184197 Petição : 2026/0035624-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56481065 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 06/05/2026 12:19:17
Código de Controle do Documento: AF7718EE-FED9-4DEF-B0C1-D96B58C78342